Tribunal: TJMT
Processo: 1042502-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042502-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. C. K. - CPF: 107.352.301-29 (VÍTIMA), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), NELSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 004.750.391-22 (PACIENTE), 1ª VARA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1042502-80.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA
PACIENTE: NELSON PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, em desfavor de acusado pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das circunstâncias do caso concreto, a prisão preventiva do paciente é medida proporcional e necessária, ou se pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeira instância fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública e na preservação da integridade física e psicológica da vítima, com base na gravidade concreta do fato.

4. Não obstante a gravidade do delito imputado, ausentes elementos concretos que demonstrem risco de reiteração criminosa, ameaça à vítima ou prejuízo à instrução criminal.

5. O paciente é primário, sem antecedentes, bem como não há indicativos de descumprimento de medidas em contextos anteriores.

6. Medidas cautelares diversas mostram-se suficientes, adequadas e proporcionais à tutela dos interesses processuais e à proteção da vítima.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
1. Por ostentar natureza excepcional, a prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre, de forma inequívoca, a presença de risco atual à ordem pública, à regularidade da instrução criminal ou à efetividade da aplicação da lei penal. 2. A primariedade, a ausência de antecedentes e a inexistência de risco concreto à vítima autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sempre que adequadas e proporcionais ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, e 319; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 207.151/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 24/2/2025; STJ, AgRg no RHC 177.714/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 5/10/2023; TJMT, HC nº 1013359-51.2022.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1042502-80.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA
PACIENTE: NELSON PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
NELSON PEREIRA DE SOUZA
, visando à cessação de constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Canarana/MT, o qual, no âmbito de inquérito instaurado para apurar a suposta prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (cf. Id. n.º 331696374 – págs. 66-72).

Alega o impetrante, em suma, que a “
decisão se baseou fundamentalmente na gravidade abstrata do tipo penal, o que é vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
”. À vista disso, postula a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu benefício, “
ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
” (cf. Id. n.º 331696372).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 331932361).

A autoridade apontada como coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 333029442).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 331194358).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1042502-80.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos elementos constantes dos autos, extrai-se que o paciente,
NELSON PEREIRA DE SOUZA
, foi detido em flagrante delito no dia
9 de novembro de 2025
, sob a imputação de haver cometido, em tese, o crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal.

No dia seguinte,
10 de novembro
, durante a audiência de custódia, o Juízo Plantonista da Comarca de Canarana/MT, ao acolher requerimento do Ministério Público Estadual, entendeu por bem converter a prisão em flagrante em custódia preventiva.

Oportuno transcrever trecho do
decisum
:

“
3- Da análise da materialidade delitiva e dos indícios de autoria.

Constato que a existência do delito e os indícios de autoria encontram respaldo no boletim de ocorrência de nº 2025.361038 (Id. 214343895) e nos termos de declarações constantes dos autos.

Cumpre destacar que a vítima, de apenas 13 (treze) anos de idade,
afirmou que o autuado teria passado as mãos entre suas pernas, chegando a tocar sua vagina, dado tapas em seu bumbum e acariciado os seus seios
, além disso pediu que a mesma não relatasse tal ocorrência a ninguém, pois poderia ser preso. Veja:

(...) “Nelson foi brincar com o cachorro e ficou passando a mão no meio de suas pernas chegando a tocar em sua vagina; Que, depois disso saíram de motocicleta pela estrada, onde Nelson colocou a declarante para pilotar a moto e foi atrás segurando em sua cintura, quando a declarante acelerava a moto ele a puxava para trás, segurando em sua cintura e em seu seios; Que, enquanto estavam andando de moto Nelson colocou a mão por baixo de sua blusa e ficou segurando com uma mão o seios da declarante, quando a declarante bateu em sua mão e falou para ele parar; Que, Nelson tinha falado para irem atrás da represa, pois lá tinha uns pequis bons, mas não foram; Que, ainda andando de moto Nelson falou: Deixa eu pegar, eu sempre quis pegar, a declarante entendeu que ele queria pegar em seus seios, onde ele tentou pegar novamente e a declarante batia em seu braço; QUE, Nelson falou que se a declarante não deixasse ele pegar em seus seios era para eles voltarem para fazenda, falou também para a declarante não contar para ninguém pois seria preso (...)” (sic)

Além disso, o custodiado, durante seu interrogatório, confessou a prática do delito. Vejamos:

“Autoridade Policial: O senhor passou a mão nela onde? Nelson: Nos peitos. Tava bêbado demais. Autoridade Policial: Tá. Mas senhor tava bêbado demais e ainda conseguia ir na moto? Nelson: Não, ela tava pilotando, né? Não era eu. Autoridade Policial: O senhor tava na garupa. Nelson: Na garupa. Autoridade Policial: Mas quando o senhor costuma beber, o senhor faz esse tipo de coisa? Nelson: Não, nunca na vida. Nunca. Nunca teve caçar aí. Nunca teve uma reclamação minha. Autoridade Policial: O senhor sabe que essa atitude sua é errada, que é crime? Nelson: demais. Eu nunca mais eu vou errar. Nunca mais. Autoridade Policial: Essa adolescente, a Isabela, ela tem o costume de vir na casa de vocês? Nelson: Toda. Ela criou com nós. Autoridade Policial: Essa foi a primeira vez? Nelson: Primeira vez na minha vida. Autoridade Policial: Quando o senhor passou a mão nos seios dela, que que o senhor pensava? Nelson: Sei lá, eu tava bêbado, não pensei nada. Nada. Autoridade Policial: O senhor pensava em dar continuação? Nelson: Nunca, nunca, jamais. Eu nunca mexi com criança. Eu acho que isso é o pior pecado do mundo.” (sic)

Portanto,
configurado o fumus comissi delicti
(art. 312, parte final, do CPP).

4. Da análise do periculum in libertatis em relação ao custodiado

Além da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, o art. 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva somente pode ser decretada para garantir a ordem pública ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal — hipóteses que configuram o periculum libertatis.

Com efeito,
a segregação cautelar justifica-se a fim de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
.

De se sopesar que se trata de
crime de natureza sexual praticado contra vítima de apenas 13 (treze) anos de idade
; que o delito teria sido perpetrado no âmbito de relação familiar, de confiança, uma vez que o implicado é companheiro da avó da vítima; por fim, o modus operandi, posto que, segundo relatos, o implicado levou a vítima para andar de moto, informando que iria buscar pequi na represa, com o intuito de satisfazer desejos de natureza sexual. Neste ato, segundo relatos da vítima, ele afirmou que "sempre quis pegar nos seios da menor".

Neste ponto, a gravidade concreta do delito, consubstancia a necessidade de se
garantir da ordem pública e a integridade psicológica da vítima, e enseja a adoção de medida que assegura a aplicação da lei penal e a conveniência da persecução criminal, garantindo a isenção das testemunhas
.

[...]

Cumpre destacar que a conduta do agente possui potencial para gerar intranquilidade social, considerando a clandestinidade do ato, de modo que se justifica a intervenção estatal para resguardar a ordem pública.

Lado outro,
as condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para assegurar a liberdade provisória
, quando, no caso concreto, restar evidenciada a necessidade de segregação cautelar em razão da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

“(...) 3. Ressalta-se que
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada
, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (...)” (STJ-HC N.º 144.954/SP- Rel.ª Minª. Laurita Vaz – Quinta Turma – J.01.09.2011-DJe 15.09.2011).

No mesmo sentido, é o Enunciado nº. 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual transcrevo a seguir: Enunciado Criminal nº. 43/TJMT -
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Por fim, registra-se a presença do permissivo legal previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, considerando a pena cominada de 8 (oito) a 15 (quinze) anos - art. 217-A do CP.

Por todas as circunstâncias delineadas,
as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso em exame
.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de NELSON PEREIRA DE SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA, para garantir a ordem pública consubstanciada na gravidade da conduta, e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, o que faço com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal [...]”.

Observa-se que a autoridade tida como coatora fundamentou a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva com base, precipuamente, na
garantia da ordem pública
e na
proteção da integridade física e psíquica da vítima
.

Ancorou-se a medida, ademais, na
conveniência da instrução criminal
e na
necessidade de assegurar a efetiva aplicação da lei penal
, ao aventar a possibilidade de que o vínculo existente entre o paciente e a avó da menor poderia acentuar o risco de contatos indevidos e eventuais ingerências, ainda que indiretas, sobre a vítima e testemunhas.

Tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, imperiosamente, observar os pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme delineado no art. 282 do Código de Processo Penal, além de submeter-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária consolidada que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

No caso em apreço, conquanto se reconheça a gravidade da conduta atribuída ao paciente, constata-se que a
decretação da segregação cautelar não se afigura proporcional
.

A análise minuciosa dos autos permite concluir que não há qualquer indicativo concreto de propensão à reiteração delitiva por parte do paciente. Não foram localizados registros de antecedentes criminais, tampouco há qualquer evidência de descumprimento de medidas cautelares eventualmente impostas em outros contextos. Tratando-se, portanto, da primeira notícia formal em seu desfavor no âmbito criminal – o que evidencia o caráter isolado do episódio ora examinado –, impõe-se, como corolário, o devido reconhecimento de sua
primariedade como elemento favorável
à adoção de medidas menos gravosas.

A propósito:

“[...] A jurisprudência do STF e STJ exige que a prisão preventiva seja medida excepcional, somente cabível quando não for adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 7.
Uma vez que "Não foram indicados motivos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de piso se limitado a afirmar a necessidade de preservação da ordem pública, ressaltando a gravidade abstrata do delito, com destaque apenas aos elementos do tipo penal, assim como utilizando-se de argumentos genéricos, o que configura nítido constrangimento ilegal, sobretudo em se considerando tratar-se de agente primário
. (HC n. 431.200/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018.) Na ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se suficiente e proporcional no caso concreto. IV. Dispositivo e tese. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC n. 207.151/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

“[...] sendo o encarcerado primário [...] residente em endereço certo no distrito da culpa [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir,
infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir
. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente”
(TJMT, N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

“
[...] No caso, diante das circunstâncias em que ocorridos os delitos, das quais
não se pode aferir a periculosidade social do autor, exigida para a preventiva, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a favorabilidade das condições pessoais do agente, primário, sem antecedentes criminais e com residência fixa no distrito da culpa
. 4. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem. 5. Recurso parcialmente provido, para revogar a custódia preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas [...]”
(STJ, RHC n. 52.998/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 19/3/2015.)

Além disso, conforme entendimento igualmente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prisão cautelar em tais contextos só é legítima diante da
demonstração inequívoca de risco concreto à integridade da vítima
, notadamente quando houver
descumprimento de medida protetiva anteriormente determinada
. Na hipótese, como já mencionado, inexiste qualquer elemento que autorize essa conclusão.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CUSTÓDIA PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA, NO CASO CONCRETO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. O instituto da prisão preventiva não pode ser utilizado como antecipação de pena ou decorrer da natureza do delito, em tese, praticado, devendo-se apoiar em fundamentos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco aos meios ou fins do processo penal. 3.
In casu, apesar de o crime relatado nos autos ser bastante grave, verifica-se que não foi citado fundamento algum para corroborar, concretamente, a necessidade da prisão cautelar. Meras suposições acerca de eventual risco à ordem pública e à probabilidade de o réu interferir na instrução criminal não servem de fundamento ao decreto de prisão preventiva, pois a decisão que suprime a liberdade individual não pode se limitar a fazer ilações genéricas, sendo necessário demonstrar a periculosidade do acusado, com fundamento em elementos concretos do caso
. 4. Apesar dos esforços empreendidos pelas instâncias originárias, verifica-se a escassez de motivação cautelar do decreto preventivo, sobretudo quando é sabido que a constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso. 5. No caso, é suficiente a submissão do ora agravado - primário, sem histórico de violência sexual - a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento - dentre elas, obrigatoriamente, a proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio -, sendo adequadas e suficientes, por ora, para garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 6. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no RHC n. 177.714/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Em reforço, trago à colação o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, que colocará em risco a integridade física e/ou psíquica da vítima, tampouco que se furtará à aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.”
(HC nº 1013359-51.2022.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 22/08/2022)

Assim, considerando as particularidades do caso concreto, reputo suficientes, para a garantia da ordem pública e para a efetivação da proteção integral – em suas dimensões física e psicológica – da ofendida, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
NELSON PEREIRA DE SOUZA,
para substituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar, perante o juízo, endereço em que possa ser regularmente localizado, conforme art. 319, I, do CPP;

b) apresentar-se mensalmente até o quinto dia útil para prestar contas de suas atividades (art. 319, I, do CPP);

c) não se aproximar da vítima e das testemunhas de acusação a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp ou Instagram;

d) não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, comunicando imediatamente eventual alteração de domicílio (art. 319, IV, do CPP);

e) comprometer-se a não praticar nova infração penal durante o período de cumprimento das medidas.

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.

Notifique-se a vítima, consoante disposição do art. 21 da Lei n. 11.340/2006, devendo comunicar, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento das cautelares impostas.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, se entender necessário, desde que com fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025